Tribunal: TJES
Processo: 0013180-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013180-51.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA
APELADO: MARCOS ANTONIO MANDATO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado alega que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar, de forma suficiente, o porquê do inconformismo da instituição de ensino apelante, sustentando a ausência da prática de ilícito capaz de ensejar sua responsabilização. Formula, também, pedido subsidiário, de redução da condenação por danos morais.

Desse modo, não se identifica a afirmada violação ao princípio da dialeticidade;

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, a

UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA.

interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença de fls. 130/136, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por

MARCOS ANTÔNIO MANDATO
,

que julgou procedente os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$10.852,98 (dez mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, e R$20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais sofridos pelo autor.

Em suas razões de fls. 138/146, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“não há que se falar em qualquer responsabilidade da parte Apelante, uma vez que esta está aguardando o MEC, visto que se trata um procedimento de mais de urna instituição ou órgão” (fl. 141); e, subsidiariamente, que
(ii)
o valor arbitrado como compensação por danos morais deve ser reduzido.

Na instância originária,
MARCOS ANTÔNIO MANDATO

ajuizou ação indenizatória em face da
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA.
, sustentando que após concluir o curso superior de educação física, na modalidade de ensino a distância, ofertado pela requerida, descobriu que o referido curso não era reconhecido pelo Ministério da Educação.

Desse modo, ajuizou a presente demanda pretendendo a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, em valor equivalente ao custeio das mensalidades, além de danos morais.

Da própria narrativa inicial, observa-se que o requerente não afirma nenhum fato concreto capaz de comprovar seu prejuízo, pois sequer tentou realizar seu registro no órgão de classe pertinente, limitando-se a afirmar que “descobriu que o curso que concluiu não era reconhecido pelo MEC a partir do momento em que alguns de seus colegas de turma começaram a solicitar a inscrição no Conselho Regional de Educação Física (CREF) e não obtiveram êxito” (fl. 03).

Releva notar que o documento de fl. 53, acostado à inicial, demonstra que o pedido de registro do curso de educação física da
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA.
está em fase de análise, informação que inclusive sempre esteve disponível para acesso público, no sítio eletrônico do Ministério da Educação.

Observa-se, outrossim, que a instituição de ensino, após concluído o curso pelo apelado, emitiu o respectivo diploma (fl. 23-verso), conforme autorizado pelo artigo 63, da Portaria Normativa nº 40, do Ministério da Educação, abaixo transcrito:

Art. 63. Os cursos cujos pedidos de reconhecimento tenham sido protocolados dentro do prazo e não tenham sido decididos até a data de conclusão da primeira turma consideram-se reconhecidos, exclusivamente para fins de expedição e registro de diplomas.

Parágrafo único. A instituição poderá se utilizar da prerrogativa prevista no caput enquanto não for proferida a decisão definitiva no processo de reconhecimento, tendo como referencial a avaliação.

Nesse contexto, verifica-se que o autor não comprovou, minimamente, nenhum dano concreto decorrente de ato praticado pela instituição de ensino requerida, que, conforme se depreende dos autos, ofertou regularmente o curso de educação física na modalidade EAD, posto que evidenciado o protocolo do pedido de autorização, porém, ainda sem análise conclusiva pelo ministério competente, situação que perdura até os dias de hoje.

Repita-se que o autor não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar que efetivamente solicitou seu registro no Conselho Regional de Educação Física e que este lhe foi negado, limitando-se a afirmar que tomou conhecimento de que alguns colegas não obtiveram êxito no processo de registro, o que também, aliás, não resta demonstrado nos autos.

Desse modo, não identificado ato ilícito praticado pela requerida, merece reforma a r. sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de danos morais e materiais. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Curso de tecnólogo em gestão ambiental. Oferta de curso autorizado pelo MEC, mas não reconhecido. Pedido de reconhecimento formulado dentro do prazo normativo, segundo Decreto vigente à época dos fatos (art. 35 do Decreto nº 5773/06). Mora da administração pública. Portaria normativa nº 40 de 2007 que considera reconhecidos, para fins de expedição de diploma, os cursos cujos pedidos de reconhecimento ainda não foram apreciados. Diploma expedido em dezembro de 2008. Curso reconhecido em fevereiro de 2011. Ausência de ato ilícito cometido pela parte ré. Exercício regular do direito. Danos alegados e não comprovados. Sentença de improcedência mantida. Recurso que se conhece e se nega provimento. (TJRJ; APL 0005511-72.2009.8.19.0029; Magé; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 09/04/2021; Pág. 474)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e
DOU
-LHE
S
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Em razão da conclusão ora alcançada, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

CIVIL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO – REJEITADA –
MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
–
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
–
PENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO –

OFERTA REGULAR
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 63, DA PORTARIA NORMATIVA Nº 40, DO MEC – DANO NÃO COMPROVADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
SENTENÇA REFORMADA.

Preliminar de ausência de dialeticidade
:

1.
O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

2.
Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar, de forma suficiente, o porquê do inconformismo da instituição de ensino apelante, sustentando a ausência da prática de ilícito capaz de ensejar sua responsabilização. Formula, também, pedido subsidiário, de redução da condenação por danos morais.

3.
Preliminar rejeitada.

M
érito
:

1
.
Da própria narrativa inicial, observa-se que o requerente não afirma nenhum fato concreto capaz de comprovar seu prejuízo, pois sequer tentou realizar seu registro no órgão de classe pertinente, limitando-se a afirmar que “descobriu que o curso que concluiu não era reconhecido pelo MEC a partir do momento em que alguns de seus colegas de turma começaram a solicitar a inscrição no Conselho Regional de Educação Física (CREF) e não obtiveram êxito”.

2.
O documento acostado à inicial pelo autor demonstra que o pedido de registro do curso de educação física da
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA.
está em fase de análise, informação que inclusive sempre esteve disponível para acesso público, no sítio eletrônico do Ministério da Educação.

3.
A instituição de ensino, após concluído o curso pelo apelado, emitiu o respectivo diploma, conforme autorizado pelo artigo 63, da Portaria Normativa nº 40, do Ministério da Educação.

4.
O autor não comprovou, minimamente, nenhum dano concreto decorrente de ato praticado pela instituição de ensino requerida, que, conforme se depreende dos autos, ofertou regularmente o curso de educação física na modalidade EAD, posto que evidenciado o protocolo do pedido de autorização, porém, ainda sem análise conclusiva pelo ministério competente, situação que perdura até os dias de hoje.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.